Tribunal: TJBA
Processo: 8090601-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090601-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como REGINALDO SILVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA NASCIMENTO, MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, ROSEANE LIMA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
. JUROS ABUSIVOS. A
DEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL EM MERA COBRANÇA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 8090601-97.2020.8.05.0001 – ANO: 2024

PRECEDENTES: STJ – RESP 1.300.418/RS, RESP 1.841.093/SP, RESP 1.059.155/RS

I. CASO EM EXAME

O Espólio de Reginaldo Silveira do Nascimento ajuizou ação revisional contra a Crefisa S.A., alegando
abusividade dos juros contratuais
, que ultrapassavam 1.000% ao ano, e requerendo a
redução à taxa média do BACEN
, a
repetição do indébito
e
indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade dos juros e determinou a
readequação à taxa média do BACEN (139,79% a.a.)
, com
restituição simples dos valores pagos a maior
. Indeferiu o pedido de
dano moral
e afastou a mora da parte autora.

O Espólio apelou requerendo: (i) a
repetição do indébito em dobro
, alegando má-fé da instituição financeira; (ii) a
condenação por danos morais
, por alegados transtornos sofridos; e (iii) a
majoração dos honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
Se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, diante da suposta má-fé da instituição financeira
;
(ii)
Se a cobrança abusiva de juros, por si só, configura dano moral indenizável
;
(iii)
Se os honorários advocatícios devem ser majorados na fase recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Repetição do Indébito
– O
art. 42, parágrafo único, do CDC
condiciona a devolução em dobro à existência de
má-fé do credor
, o que não foi comprovado nos autos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a simples cobrança indevida não caracteriza má-fé suficiente para justificar a repetição dobrada
(STJ,
REsp 1.300.418/RS
). Mantida a
restituição simples
, conforme determinado na sentença.

Do Dano Moral
– O STJ possui entendimento consolidado de que
a cobrança de juros abusivos, sem outros agravantes, não enseja dano moral
, sendo necessário demonstrar
restrição indevida ao crédito, coação ou ofensa à honra
(STJ,
REsp 1.841.093/SP
). No caso concreto,
não há comprovação de qualquer abalo que extrapole o mero dissabor
.

Da Majoração dos Honorários
– O
art. 85, §11, do CPC
autoriza a majoração dos honorários em grau recursal quando o recurso não é provido. Considerando a
sucumbência recursal do apelante
, os honorários são elevados para
18% sobre o valor da causa
, em observância ao critério de razoabilidade adotado pelo STJ (STJ,
REsp 1.059.155/RS
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, não bastando a mera cobrança indevida.
2. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável.
3. São cabíveis honorários advocatícios majorados na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso não for provido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.300.418/RS; STJ, REsp 1.841.093/SP; STJ, REsp 1.059.155/RS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Espólio de Reginaldo Silveira do Nascimento, nos termos do voto da Relatora.